Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que aponta o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta.

3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, sendo possível a relativização dos prazos, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

4. Ordem denegada.